Tribunal: STF
Processo: HC 242457
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 163.896/RJ, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PECULATO. NULIDADE. DECISÃO DE RATIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS TESES LEVANTADAS. DESNECESSIDADE DE NOVO ENFRENTAMENTO. REDUNDÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. "Esta Corte Superior de Justiça adota o entendimento de que, na ratificação do recebimento da denúncia, deve haver motivação acerca das teses apresentadas na defesa preliminar, ainda que de forma sucinta, pois, nessa fase, o juiz limita-se à admissibilidade da acusação e deve evitar o prejulgamento da controvérsia" (RHC n. 61.340/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).



    2. A fase processual em que o juiz analisa os termos da resposta à acusação, prevista no art. 396-A, c/c o art. 397 do Código de Processo Penal – CPP, pode se limitar a ratificar os fundamentos da decisão que recebe a denúncia, proferida nos moldes do art. 396 do CPP, desde que esta tenha sido devidamente fundamentada e a resposta à acusação não traga nenhum outro elemento que demande nova análise das hipóteses legais para o prosseguimento da ação penal.



    3. No caso em tela, o magistrado enfrentou todas as alegações apresentadas em embargos declaratórios e pedidos de reconsideração da decisão que recebeu a denúncia, tanto que foi reconhecida a prescrição dos delitos de associação criminosa, uso de documento falso e falsidade ideológica, bem como concluiu pela presença de justa causa e adequação da denúncia, dada a descrição pormenorizada das condutas e a presença de lastro probatório mínimo, e a resposta à acusação restringiu-se a alegar inexistência de crime e outras questões a serem enfrentadas no curso da instrução criminal.



    4. No mesmo sentido o parecer do representante do Ministério Público Federal, para quem "[n]esta fase não deve ocorrer qualquer aprofundamento do mérito da demanda, especialmente quanto as teses de absolvição arguidas pela defesa, sob pena de incidir na antecipação do juízo do mérito, o qual requer aprofundada análise após término da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e ampla defesa".



    5. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial (doc. 83, pp. 2-3).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    [...] a decisão que manteve o recebimento da denúncia na espécie revela-se carente da mais mínima fundamentação sequer: não há nela uma única linha ou mesmo uma única palavra que verse especificamente sobre a causa em apreço.



    O decisum serve-se de motivação que tanto poderia se amoldar ao caso concreto, envolvendo LUIZ FERNANDO, como a outro que envolvesse João, José ou Antônio.



    A realidade, porém, é que, ao menos sob o pálio da Constituição e das Leis da República, a decisão em xeque não se amolda a caso algum.



    O ato originalmente coator logra a proeza de se subsumir a pelo menos 3 – poder-se-ia discutir, ainda, a eventual incidência do disposto nos incisos II e VI do dispositivo – das 6 hipóteses de nulidade por falta de fundamentação preconizadas pelo art. 315, § 2º, do CPP. [...]



    [...]. (doc. 1, p. 8).



    Ainda, assevera:



    [...] que não se desconhece a prevalência da exegese segundo a qual a decisão que examina as respostas à acusação não exige fundamentação exauriente. Todavia, é perfeitamente óbvio que isso não pode servir de pretexto à total omissão de qualquer justificava racional para a decisão judicial.



    Afinal, uma coisa é a desnecessidade de fundamentação extensa e pormenorizada. Outra, bem diferente, é a completa ausência de qualquer vínculo entre o sentido da decisão e os elementos concretos trazidos ao processo e que tenham sido objeto do contraditório entre as partes.



    Esta última é a hipótese dos autos que, não sem razão, o próprio Tribunal apontado como coator – inclusive por meio da Turma que proferiu o acórdão ora em vergasto – diuturnamente rechaça, consoante se depreende de sua pacífica jurisprudência a respeito [...]. (doc. 1, pp. 9-10).



    Ademais, ressalta:



    Tampouco procede in casu, outrossim, o quanto afirmado pelo c. STJ, no sentido de que, “na fase processual em que o juiz analisa os termos da resposta à acusação, prevista no art. 396-A, c/c o art. 397 do CPP, pode se limitar a ratificar os fundamentos da decisão que recebe a denúncia, proferida nos moldes do art. 396 do CPP, desde que esta tenha sido devidamente fundamentada e a resposta à acusação traga nenhum outro elemento que demande nova análise das hipóteses legais para o prosseguimento da ação penal”.



    Isso porque, na espécie, como se viu, (i) por um lado, a muito custo, somente após a oposição de Embargos de Declaração, acerca dos fundamentos articulados na fase do art. 514 do CPP, logrou-se que o Juízo de 1º grau, na decisão corresponde ao art. 395 do CPP, acenasse com alegação bastante genérica, isto é, de que “a referência a impossibilidade de absolvição sumária somente se deu para justificar o prosseguimento do feito para colheita de provas e verificação dos fatos apresentados em denúncia e não em análise a pedido defensivo”, bem assim de que “a atenção individualizada, específica e concreta será realizada durante a instrução processual, sendo necessária dilação probatória” (cf. fl. 3.151). Ou seja, a rigor, sequer é verdade que o decisum que recebeu a denúncia esteja devidamente fundamentado.



    Nada obstante, (ii) por outro lado, à toda evidência, na espécie, a Resposta à acusação traz, sim, outros elementos que demandam “nova análise das hipóteses legais para o prosseguimento da ação penal”.



    Com efeito, como seu viu, na defesa prevista pelo 514 do CPP, o Paciente deduziu fundamentos que impunham a rejeição da denúncia, sobretudo sua ausência de justa causa, emanada do fato de acusação de superfaturamento, cerne da denúncia, basear-se em planilha orçamentária pertinente à fase inicial do contrato administrativo relativo à reforma da Praça, comprovadamente distinta daquela que efetivamente norteou a execução das obras.



    No momento correspondente ao art. 396-A do CPP, diversamente, LUIZ FERNANDO sustentou razões que levariam à sua absolvição sumária, notadamente manifestação conclusiva do TCE/RJ sobre as obras da Praça, que não apurou dano algum ao erário e tampouco vislumbrou responsabilidade do PACIENTE por qualquer ilicitude.



    Nesse sentido, de resto, quanto à aptidão potencial do fundamento que se vem de mencionar para, ainda que em tese, conduzir à absolvição sumária do PACIENTE, tem-se que, em decisões anteriores, conquanto em sede extrapenal, a Magistrada Titular do Juízo de 1º grau, inclusive divergindo do TJRJ no ponto, atribuiu substancial valor jurídico às decisões do TCE/RJ, impondo elevado ônus argumentativo e probatório para sua desconstituição (doc. 1, pp. 10-12).  



    Ao final, requer:



    [...] a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem, para, nos termos do artigo 564, V, do CPP, reconhecer a nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia, em razão de sua evidente carência de fundamentação.



    Por oportuno, requer-se a intimação dos Impetrantes quanto à data aprazada para o julgamento do presente writ, tendo em vista que desejam entregar memoriais aos integrantes da Turma julgadora, bem assim sustentar oralmente as razões do habeas corpus ao ensejo da referida deliberação. Finalmente, tendo-se presente a juntada da íntegra dos autos do RHC 163.896/RJ, roga-se seja dispensada a solicitação de informações à Autoridade coatora (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:



    A irresignação não merece prosperar, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    Transcrevo, por oportuno, o teor da decisão que recebeu a denúncia (e-STJ fls. 2.603/2.604):



    Trata-se de Ação Penal movida em face de MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MOTTA; MIGUEL ANTELO BARBOSA MOTTA; LEOPOLDO GUILHERME LABORNE MATHIAS e LUIZ FERNANDO BOECHAT GARCIA, como incursos nas penas dos artigos 288, 299, parágrafo único, 304 e 312, todos do Código Penal oferecendo o ilustre representante do Ministério Público Estadual a denúncia de fls. 03-12.



    Os denunciados, regularmente notificados apresentaram defesas preliminares de fls. 2295-2306 (Maria das Graças); 2310-2322 (Miguel Angelo); 2327-2337 (Leopoldo Guilherme) e 2367-2396 (Luiz Fernando). O MP se manifestou às fls. 2412, sendo que o momento processual é de análise acerca do recebimento da denúncia, com verificação dos requisitos de admissibilidade da demanda.



    Inicialmente, devem ser analisadas preliminares apresentadas.



    A inépcia da inicial alegada pelos réus Maria das Graças; Miguel Angelo e Leopoldo Guilherme não merece acolhida pelo juízo, visto que a inicial encontra-se devidamente fundamentada com individualização das condutas dos requeridos.



    Ademais, não há que se falar em ausência de instrução processual, visto que as peças do Inquérito Civil que acompanham a denúncia (nº 313/12) são hábeis a tal finalidade e instruem a inicial destes autos.



    Pelo exposto, rejeito as preliminares alegadas pelos réus.



    Quanto ao pedido de reconsideração da decisão que fixou as medidas cautelares, não há que se falar em revogação em razão de ausência de requerimento ministerial, haja vista que, nos [...] termos do artigo 282, § 2º do Código de Processo Penal, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes.



    Entretanto, considerando a redação do inciso VI do artigo 319 do Código Penal, retifico a decisão de fls. 1288-1289 para constar "(...) À vista dessas razões, concluo que não há razão para a decretação da prisão preventiva dos denunciados, sendo suficientes e adequadas ao caso a imposição das medidas cautelares previstas nos incisos I, IV e VI do art. 319 do CPP. Portanto, INDEFIRO o requerimento de prisão preventiva e aplico aos denunciados as seguintes MEDIDAS CAUTELARES: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de ausentar-se da Comarca por prazo superior a vinte dias; c) suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira na Administração Pública Direta ou Indireta no Município de Bom Jesus do Itabapoana; d) comparecimento a todos os atos do processo para os quais forem intimados, sob pena de decretação de prisão em caso de descumprimento (...)", mantendo-se os demais termos.



    Quanto às questões indicadas pelo réu Luiz Guilherme, entende o juízo que são pertinentes ao mérito da causa, e serão analisadas em momento oportuno, não existindo qualquer causa que autorize a absolvição primária.



    O processo está regular e válido, inexistindo vício a ensejar o reconhecimento de nulidade.



    Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais.



    As questões pertinentes ao mérito da ação serão analisadas, oportunamente, quando do julgamento do mérito, como já indicado.



    Os fatos e fundamentos deduzidos nas defesas escritas não afastam os indícios de autoria e materialidade coligidos em sede extrajudicial, impondo-se a apuração dos fatos narrados na exordial da presente ação penal, garantindo-se aos imputados a ampla defesa e o contraditório.



    Recebo a DENÚNCIA em face de MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MOTTA, MIGUEL ÂNGELO BARBOSA MOTTA, LEOPOLDO GUILHERME LABORNE MATHIAS e LUIZ FERNANDO BOECHAT GARCIA. Citem-se.



    Consta dos autos que o Juiz singular afastou a alegação de nulidade em decisum cujo trecho passo a colacionar, in verbis (e-STJ fls. 3.151/3.152):



    Conheço dos Embargos, posto que tempestivos.



    Com relação à alegada obscuridade: somos que não procede o pedido da parte embargante, uma vez que, não houve obscuridade alguma na decisão, pois não há referência às alegações de Luiz Fernando nem às de Leopoldo Guilherme, tampouco às de uma terceira pessoa, mas mero erro material em relação ao nome "Luiz Guilherme", devendo constar tão somente o nome correto, qual seja: Luiz Fernando Boechat Garcia.



    Em relação a alegada contradição, somos que não procede o pedido da parte embargante, pois não houve qualquer contradição, uma vez que a referência a impossibilidade de absolvição sumária somente se deu para justificar o prosseguimento do feito para colheita de provas e verificação dos fatos apresentados em denúncia e não em análise a pedido defensivo.



    Quanto às alegadas omissões: A) Em relação a resposta escrita que não versa sobre questões de mérito. Alegações veiculadas por meio dela pendentes de apreciação. Tal alegação não merece prosperar, visto que a atenção individualizada, específica e concreta será realizada durante a instrução processual, sendo necessária dilação probatória. B) No que diz respeito à segunda omissão, consistente no fato da decisão embargada não ter examinado a alegação de desnecessidade das medidas cautelares, somos que mais uma vez não assiste razão ao embargante, pois o Juízo não apenas examinou tal questão, como inclusive modificou os termos das medidas cautelares aplicadas, a fim de adequá-los às peculiaridades do caso. A única omissão da decisão embargada, corretamente indicada pelo embargante, diz respeito ao requerimento para que o réu Luiz Fernando tenha permissão para cumprir no local de sua residência, a saber, em Rio das Ostras-RJ, as medidas cautelares de comparecimento periódico em Juízo e de proibição de ausentar-se da Comarca.



    Contudo, tal omissão de requerimento para que o réu Luiz Fernando tenha permissão para cumprir no local de sua residência em Rio das Ostras-RJ, restou prejudicada, uma vez que o próprio denunciado informou que mudou para Bom Jesus do Itabapoana. conforme demonstrado à fl. 2890.



    Por tais motivos, REJEITO os Embargos de Declaração interpostos, mantendo-se a decisão de fls. 2415-2416 tal como proferida.



    2) Do Pedido de Reconsideração do Recebimento da Denúncia.



    Os denunciados Maria das Graças Ferreira Motta (fls. 2834-2835), Miguel Ângelo Barbosa Motta (fls. 2837-2838) e Leopoldo Guilherme Laborne Mathias (fls. 2847-2848) realizaram pedidos de reconsideração da decisão que recebeu a denúncia, alegando, em síntese, que a denúncia seria inepta e/ou falta de justa causa, por não descrever adequadamente a conduta criminosa dos acusados, e de que os elementos de convicção coligidos pelo Parquet na fase pré-processual não seriam suficientes para a formação do indispensável suporte probatório mínimo a amparar o exercício da ação penal, carecendo a ação, portanto, de justa causa, o que não merece prosperar, uma vez que está baseada em lastro probatório mínimo apto a ensejar a deflagração da ação penal, observando que os denunciados tiveram as condutas criminosas narradas de forma pormenorizada na denúncia, pelo que INDEFIRO o pedido, visto que que foram apreciadas e decididas por ocasião do juízo de admissibilidade da demanda penal.



    No mesmo sentido manifestou-se o Tribunal de origem ao denegar ordem com mesmo pedido, cujo excerto do voto condutor passo a transcrever (e-STJ fls. 71/74):



    Sabe-se que decisão concisa não é sinônimo de decisão não fundamentada, bastando, conforme reiterada jurisprudência, que sejam enfrentadas e decidas as questões controvertidas apresentadas pelos litigantes, não sendo exigido que o magistrado responda cada ponto como se fosse uma inquirição.



    Por sua vez, a decisão que recebe a denúncia realiza mero juízo de admissibilidade da ação penal, com análise da presença dos pressupostos processuais, das condições da ação e da justa causa, sem, contudo, adentrar no mérito do litígio.



    Registre-se que as instâncias administrativa, civil e penal são independentes, sendo certo que as decisões proferidas pelo Tribunal de contas não acarretam a falta de justa causa para a ação penal, conforme jurisprudência pacífica.



    [...]



    No caso, verifica-se a suficiência da fundamentação da decisão impugnada, sendo inadequado o manejo de habeas corpus para a análise aprofundada da prova, especialmente quanto à possibilidade de absolvição sumária do paciente ao fundamento de que o Tribunal de Contas não teria constatado dano ao erário ou apurado responsabilidade por outra ilicitude.



    A análise dos excertos acima colacionados demonstra que o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias se coaduna com a orientação desta Corte.



    Isso, porque o entendimento do STJ é o de que a decisão interlocutória de recebimento da denúncia demanda somente juízo de prelibação, com referimento mínimo à existência de indícios de autoria e de materialidade, o que foi mais do que atendido no caso em tela, tanto que o Magistrado singular não só negou fundamentadamente pedido de prisões preventivas, como aplicou cautelares mais adequadas ao caso, que foram reanalisadas e até modificadas em um segundo momento, inclusive com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao tipo de associação criminosa, declaração que aproveitou a todos os corréus; somatório de ações do Juízo que demonstram seu zelo e exaurimento da análise das matérias que cabiam ser enfrentadas no momento.



    [...]



    No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o seguinte excerto (e-STJ fls. 3.444/3.445):



    Da análise das referidas decisões de primeiro grau, as quais possuem natureza interlocutória e emitem juízo de mera prelibação, não se verifica a alegada nulidade por ausência de fundamentação eis que se referiu aos requisitos mínimos da peça acusatória, justificando a existência de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito descrito na inicial.



    Nesta fase não deve ocorrer qualquer aprofundamento do mérito da demanda, especialmente quanto as teses de absolvição arguidas pela defesa, sob pena de incidir na antecipação do juízo do mérito, o qual requer aprofundada análise após término da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.



    Ademais, a fase processual em que o juiz analisa os termos da resposta à acusação, prevista no art. 396-A, c/c o art. 397 do CPP, pode se limitar a ratificar os fundamentos da decisão que recebe a denúncia, proferida nos moldes do art. 396 do CPP, desde que esta tenha sido devidamente fundamentada e a resposta à acusação não traga nenhum outro elemento que demande nova análise das hipóteses legais para o prosseguimento da ação penal.



    No caso em tela, como visto acima, o magistrado enfrentou todas as alegações apresentadas em embargos declaratórios e pedidos de reconsideração da decisão que recebeu a denúncia, tanto que foi reconhecida a prescrição dos delitos de associação criminosa, uso de documento falso e falsidade ideológica, bem como concluiu pela presença de justa causa e adequação da denúncia, dada a descrição pormenorizada das condutas e a presença de lastro probatório mínimo, e a resposta à acusação restringiu-se a alegar inexistência de crime e outras questões a serem enfrentadas no curso da instrução criminal.



    Logo, despicienda nova fundamentação acerca dos pressupostos para o prosseguimento da ação penal, dado que seriam redundantes.



    No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o seguinte excerto (e-STJ fls. 3.444/3.445):



    Nesta fase não deve ocorrer qualquer aprofundamento do mérito da demanda, especialmente quanto as teses de absolvição arguidas pela defesa, sob pena de incidir na antecipação do juízo do mérito, o qual requer aprofundada análise após término da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 83, pp. 4-8 — grifei).



    Vê-se, portanto, que o Magistrado de primeiro grau fez uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para este momento processual de recebimento da peça acusatória. Tanto que no julgamento dos embargos de declaração opostos da decisão que recebeu a denúncia foi reconhecida a prescrição dos delitos de associação criminosa, uso de documento falso e falsidade ideológica.



    No mais, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que, “[é] válida decisão que, embora concisa, revele a inadequação de causa prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, a afastar a possibilidade de absolvição sumária” (RHC 119.177/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26/5/2021).



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397 DO CPP). IMPROCEDÊNCIA DESSA ALEGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Esta Suprema Corte já decidiu em inúmeros julgados que não ofende o princípio da colegialidade o uso, pelo Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, e no art. 192, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, bem como, em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    II – O Magistrado de primeiro grau fez uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para este momento processual de recebimento da peça acusatória. Fica afastada, por conseguinte, a alegação de ausência de fundamentação da decisão que, na fase do art. 397 do CPP, não acolhe as preliminares arguidas pela defesa e afasta o pedido de absolvição sumária.



    III – A decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação”. (HC 101.971/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/9/2011).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 233.036 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.



    1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014).



    2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 229.063 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/8/2023).



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Suposta prática do crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 9º, do CP. Denúncia que atendeu ao disposto no art. 41 do CPP. Alegação de falta de exame das teses alusivas à ausência de justa causa e absolvição sumária. Não ocorrência. Decisão que considerou tratar-se de questões atinentes ao mérito da causa. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de prestação jurisdicional. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Agravo não provido (HC 206.338 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18/3/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes. V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 197.157 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º/3/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVISÃO REGIMENTAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 4. No caso, a magistrada de primeiro grau, por meio de decisão suficientemente motivada e compatível com a fase processual na qual se insere, concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. As demais teses defensivas que demandam dilação probatória devem ser enfrentadas após a instrução processual. 5. Agravo regimental não provido (RHC 171.188 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/6/2020).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator